Tribunal: TJBA
Processo: 8155678-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155678-48.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ERLANE DOS SANTOS ALVES

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

PJ-02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUSÃO DETERMINADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR/SISBACEN e de indenização por danos morais. Consta nos autos que a instituição financeira incluiu dados contratuais da autora no sistema, sem prévia notificação, fato incontroverso.

II. Questão em discussão
2. Examina-se a validade da inscrição no SCR/SISBACEN sem comunicação prévia ao consumidor, a responsabilidade da instituição financeira pela alimentação do sistema e a existência, ou não, de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
3. O SCR possui natureza distinta dos cadastros privados de inadimplência, sendo administrado pelo Banco Central, mas alimentado exclusivamente pelas instituições financeiras, que respondem pela inclusão, correção e exclusão de informações, nos termos do art. 13 da Resolução BACEN nº 4.571/2017.
4. Embora o BACEN não seja considerado fornecedor à luz do CDC, incumbe às instituições financeiras o dever de notificar previamente o consumidor antes de qualquer inserção restritiva, conforme art. 43, § 2º, do CDC, entendimento reiterado pela jurisprudência do STJ e da TNU.
5. Reconhecida a ausência de notificação prévia, impõe-se a exclusão do apontamento no SCR.
6. Não restou configurado dano moral, pois o registro em questão foi lançado em colunas de “a vencer” ou “vencido”, que não carregam o mesmo caráter estigmatizante da rubrica “prejuízo”, não havendo demonstração de repercussão negativa na esfera extrapatrimonial da autora.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a exclusão do registro discutido no SCR/SISBACEN, no prazo de 5 dias, a contar do trânsito em julgado, mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
“1. É da instituição financeira, e não do Banco Central, a responsabilidade pela notificação prévia do consumidor antes da inserção de seus dados no Sistema de Informações de Crédito – SCR. 2. A ausência de notificação prévia enseja a exclusão do registro, mas não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, quando não demonstrada repercussão negativa efetiva ou inscrição em campo de inequívoca inadimplência (‘prejuízo’).”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº 8155678-48.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ERLANE DOS SANTOS ALVES
, e apelada
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça